Tribunal: TJDFT
Processo: 0717153-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717153-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALISSON MARQUES IMPETRANTE: FELIPE JOSE BELEM VIEIRA, RAINE SILVA MEDEIROS FURTADO AUTORIDADE: JUÍZO NÚCLEO PERMANENTE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FELIPE JOSÉ BELÉM VIEIRA E OUTROS em favor de ALISSON MARQUES, visando revogar a prisão imposta e a imediata soltura do paciente, garantindo-lhe o direito de prosseguir em tratamento contra a drogadição até o julgamento do pedido de justiça terapêutica. Relatam a ocorrência da prisão do paciente em cumprimento do mandado expedido no processo n. 0404895-58.2019.8.07.0015, após ter sido localizado na Clínica Instituto Abba Pai, onde realizava tratamento contra a dependência química. Sustentam o uso indevido de algemas, em violação à Súmula Vinculante n. 11, pois não houve resistência, receio de fuga ou perigo à integridade física própria ou de terceiros. Entendem que a falta de justificativa escrita dos agentes policiais para o uso do equipamento configura nulidade absoluta. Apontam a inobservância do prazo de 24h para a realização da audiência de custódia (art. 310 do Código de Processo Penal), porquanto a prisão foi efetivada em 27/04/2023, às 10h26, e a audiência se deu apenas em 29/04/2023, às 9h. Requerem o cumprimento do art. 196 da Constituição Federal, segundo o qual a todos é assegurado o direito à saúde, além do art. 26 da Lei n. 11.343/06, a fim de disponibilizar ao paciente o tratamento necessário contra a drogadição. Com tais argumentos, pugnam, inclusive liminarmente, pela revogação da prisão para, de imediato, garantir ao paciente o prosseguimento do tratamento contra a toxicodependência até o julgamento do pedido de justiça terapêutica, o que deverá ser confirmado no mérito. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelos impetrantes tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade estar vinculado a ato ilegal. Extrai-se dos autos de origem haver sido o paciente preso, em 27/04/2023, em razão do mandado de prisão vinculado ao processo de execução n. 0404895-58.2019.8.07.0015 (SEEU). Consoante relatado, informam os impetrantes a ocorrência da prisão nas dependências de clínica de reabilitação e requerem a imediata soltura do paciente a fim de prosseguir no tratamento. Consta do caderno processual a declaração de acolhimento emitida pelo Instituto Abba Pai (ID 46404456), informando a admissão do paciente em 14/04/2023 para tratamento de duração mínima de 6 meses e máxima de 12 meses, a depender da avaliação da equipe terapêutica. Entretanto, em análise perfunctória, não vislumbro, de plano, a incompatibilidade entre o tratamento psiquiátrico almejado (amitriptilina) e o regime semiaberto, o que deve ser cabalmente demonstrado. No tocante ao uso das algemas, é autorizado pelo ordenamento pátrio em caso de resistência, perigo de fuga ou risco à segurança do custodiado ou de terceiros. In casu, consta da ata da audiência de custódia a inviabilidade da retirada do equipamento, sob pena de colocar em risco a segurança da escolta, dos servidores e das autoridades presentes no local (ID 157101296). Assim, inexistindo indícios de abuso de autoridade, eventual ilegalidade deverá ser averiguada durante a instrução criminal, haja vista a via estreita do writ e a sua inaptidão para a análise fático-probatória. Em arremate, em relação ao alegado excesso de prazo para a realização da audiência de custódia, cabe lembrar que o art. 310 do CPP se refere à prisão em flagrante, o que não é o caso dos autos. Ademais, é pacífico o entendimento dessa Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores no sentido de que o mero atraso na realização da audiência, por si só, não implica imediato relaxamento da custódia. A propósito: (...) 3. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais". 4. A posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade. Por isso, fica superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem. 5. É a mesma ratio decidendi da questão do quantum de tempo decorrido entre a prisão e a feitura da audiência de custódia, sendo o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal, assim como que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 729.771/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator